Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708185-28.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLENE MARIA GONCALVES DE RESENDE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Arlene Maria Gonçalves de Resende em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados improcedentes. Perante o juízo singular foi postulada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, instada a comprovar sua hipossuficiência, a autora procedeu ao recolhimento das custas. Inconformada com a sentença, a autora apela e, nesta etapa processual, reedita o pedido de concessão daquela mesma benesse, instruindo seu pedido com os documentos de ID 37531827 a ID 37531847. Analisando seu contracheque, verifica-se que a apelante aufere ganhos brutos de R$ 12.496,89 e líquidos de R$ 8.832,11 (ID 37531827). Anote-se que os documentos de ID 37531828 a ID 37531836, não se amoldam ao que dispõe o art. 435 e parágrafo único do CPC, nem foram submetidos ao juízo singular, impedindo sua consideração para o fim a que se destinam. Os documentos de ID 37531838, ID 37531839, ID 37531841 representam comprovantes de despesas eventuais. Os documentos de ID 37531842 e ID 37531843 (IPTU e cartão de crédito) indicam valores que podem ser parcelados mês a mês e foram lançados, integralmente, como despesas regulares que totalizadas superam, até mesmo, a renda mensal da própria postulante, evidenciando o desacerto da tabela representativa de suas despesas correntes. Já os documentos de ID 37531840, ID 37531844, ID 37531845, ID 37531846, ID 37531847 representam as despesas regulares como água, luz, condomínio, academia, etc., e que totalizam montante inferior a R$ 1.700,00. Neste sentido, não se vislumbra hipossuficiência financeira que torne a apelante incapaz de realizar o pagamento do preparo recursal. Consigno, ademais, que em eventual concessão de gratuidade de justiça, postulada por ocasião da apresentação das razões recursais somente gera efeitos ex nunc, ou seja, dali em diante (vide AgInt no AREsp 1769760/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 10/03/2021, DJe 10/03/2021; AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016; AgRg no AREsp 770.855/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016; APC 20110112356289, Acórdão n. 987642, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 07/12/2016, DJe 01/02/2017). Assim, indefiro a gratuidade de justiça pretendida. Proceda-se ao recolhimento do preparo, em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora